Tribunal: TJDFT
Processo: 0727993-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0727993-73.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: RAFAEL CARVALHO SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL DETRAN em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que determinou o arquivamento da execução fiscal movida em face de RAFAEL CARVALHO SANTOS (processo n. 0731054-88.2021.8.07.0016). Requisitadas informações ao d. Juízo a quo, sobreveio ofício (id 33173292) informando que “este Juízo determinou, em sede de juízo de retratação, a revogação da decisão agravada e o prosseguimento do feito com a devida citação da parte executada, nos autos no 0731054-88.2021.8.07.0016”. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que a decisão de id 117194468 determinou o prosseguimento do feito, a fim de que se proceda à citação da parte executada. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do interesse recursal, tornando prejudicado o processamento e julgamento do agravo. Isto posto, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC/2015, NÃO CONHEÇO do recurso. Sem custas, porquanto o agravante goza de isenção legal (art. 1.007, § 1o, do CPC). Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 25 de abril de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator